Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714237-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROSAN RAMOS BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O recurso foi interposto por advogada que não detém poderes de representação nos autos, nem juntou instrumento de mandato válido no momento da interposição. Intimada a regularizar a representação processual, a própria advogada permaneceu inerte, não apresentando procuração ou ratificação. Por outro lado, o novo advogado constituído, DR. TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/DF n. 77.849, apresentou procuração recente no ID 73459991 e informou que o mandado da advogada subscritora, DRA. MAURA MARIANO GONÇALVES, OAB/DF n. 58.049, havia sido revogado pela parte, trazendo aos autos o termo de destituição assinado pelo Agravante e incluído no mov. 638 do processo de execução n. 0022651-45.1982.8.07.0015, bem como procuração para a constituição de novo patrono no mov. 639, com pedido de habilitação nos autos. Conforme o art. 577 do Código de Processo Penal, não se admitirá o recurso interposto por quem não tem poder de representação. No mesmo sentido, o art. 76 do Código de Processo Civil dispõe que a ausência de mandato acarreta a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, circunstância que impede o conhecimento do recurso. Nesse contexto, o art. 89, inciso III, do RITJDFT estabelece que cabe ao Relator, nos processos criminais, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ............................................... III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de execução penal interposto, por ausência de regular representação processual. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 15:24:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator